Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705982-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA CIPRIANO NERY, ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARMELITA CIPRIANO NERY contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, na ação de cumprimento de sentença, Processo no 0705991-89.2020.8.07.0018, proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelos devedores, para não analisar o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento. Confira-se (ID78467555): “Trata-se de impugnação proposta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF no ID 74314184 em face do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por CARMELITA CIPRIANO NERY e outros referente ao processo n. 2015.01.1.125134-3. Os Impugnantes alegam, em síntese, as seguintes preliminares: a) incompetência deste Juízo Fazendário para apuração dos honorários relativos à fase de conhecimento; e b) ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. No mérito, nada manifestaram a respeito dos cálculos apresentados. Intimado para manifestação, a parte Impugnada apresentou suas justificativas para o não acolhimento da impugnação no ID 78348260. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL O DISTRITO FEDERAL alega que é ilegítimo para responder a este cumprimento de sentença. Razão não lhe assiste, visto que, conforme decisões judiciais colacionadas em ID 71146474, essa matéria, qual seja, legitimidade do DISTRITO FEDERAL, está acobertada pelo manto da preclusão. Para tanto, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão 975.313 quanto ao ponto, in verbis: “Dessa maneira, o Distrito Federal possui legitimidade para compor o pólo passivo das demandas, que, tal como esta, envolvem o pagamento de diferenças de proventos em atraso” (Negritei). Em vista disso, AFASTO essa preliminar. INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO No que diz respeito a essa preliminar, a apuração dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento é de exclusiva competência do Juízo que processou e julgou a ação de conhecimento, nos termos do art. 98, § 2o, II da Lei n. 8.078/1990. Confira-se: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 2° É competente para a execução o juízo: II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. E por que necessariamente a execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento tem que ser coletiva. Porque o Eg. Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal”. Este é, senão, o recente entendimento firmado por este Pretório Excelso quando deu provimento aos embargos de divergência nos Recursos Extraordinários (REs) 919269, 919793 e 930251 e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 797499) para reconhecer a impossibilidade do fracionamento de honorários advocatícios em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Prevaleceu o entendimento do relator, Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, de que a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata de um único processo, e, portanto, consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. Colaciono ementa: EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) (Destaquei) Dessa forma, não resta possível a execução de qualquer cobrança a título de honorários advocatícios relativa à fase de conhecimento de forma individualizada, devendo tal pleito ser volvido ao Juízo que processou e julgou o processo coletivo. Forte nos argumentos acima ACOLHO esta preliminar para, tão somente, excluir da execução qualquer pedido relacionado aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. MÉRITO Não houve impugnação quanto aos cálculos apresentados. É de se salientar, quanto a este tópico, que a parte Impugnada não executou qualquer valor a título de honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO, parcialmente, a impugnação apresentada para, apenas, não analisar o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, nos termos da fundamentação. Tendo em vista que não houve qualquer irresignação quanto à possível excesso de execução, bem como considerando que não foi executado qualquer valor referente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte Exequente no ID 71146468. Honorários sucumbenciais nos termos da Súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já foram fixados em decisão de ID 71999958. Defiro o pedido de destaque de honorários contratuais no precatório a ser futuramente expedido quanto ao crédito principal, tendo em vista os documentos juntados no ID 71146462. Preclusa a presente Decisão, os autos deverão permanecer suspensos até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 15. Após, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos acima homologados, nos termos da Portaria GPR n. 7/2019. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. As partes opuseram embargos de declaração, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos (ID82312181): “No id. 78467555 foi proferida decisão acerca da impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pela Distrito Federal, oportunidade em que foram analisadas as preliminares de ilegitimidade passiva do Ente Distrital e de incompetência do juízo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento. No que diz respeito a legitimidade do Distrito Federal, destacou-se que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, visto que amparada em acórdão transitado em julgado. Acolheu-se a preliminar de incompetência do juízo para fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento e homologou-se os cálculos apresentados pela exequente, id. 71146468, em razão da não impugnação sobre o montante. Ainda se tratou expressamente sobre a retenção dos honorários advocatícios contratuais e suspensão do feito até o julgamento do IRDR-15. Irresignadas as partes opuseram Embargos de Declaração. A exequente, id. 79428082, aponta que a decisão teria incorrido em omissão quanto a atualização dos cálculos mediante a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. Já o Distrito Federal, id. 794826597, aponta que questão da responsabilidade subsidiária não foi analisada expressamente. Contrarrazões apresentadas nos ids. 80481208 e 82161484. É o relato do necessário. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste aos embargantes. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. Dos Embargos de Declaração opostos pela exequente. No presente caso a parte autora insurge-se quanto à atualização dos cálculos mediante a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. Primeiramente há de se salientar que os cálculos homologados foram aqueles apresentados pela própria interessada juntamente com sua inicial, haja vista a falta de impugnação pelo Distrito Federal. Ou seja, foram homologados os valores que entendia devidos no momento da proposição do Cumprimento de Sentença, não podendo querer rediscutir aquilo que lhe foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. Ademais, observa-se que os parâmetros utilizados para realização dos cálculos devem ser aqueles indicados na sentença transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgado. E o título executivo judicial foi expresso em apontar “correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a conta da citação, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada dela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.” Assim, não merece qualquer reparo a decisão no ponto em que homologou os cálculos, id. 71146468. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal Conforme relatado o executado insurge-se contra a falta de pronunciamento acerca da sua responsabilidade subsidiária. Também não vislumbro a omissão apontada. Quando da análise da ilegitimidade passiva do Ente Distrital destacou-se que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada. O acórdão de id. 71146474, pág. 187, reconheceu a legitimidade do DF para compor a lide “ainda que se trate de responsabilidade subsidiária”. Ademais, observa-se que a questão atinente à responsabilidade pelo pagamento dos valores pretendidos pela parte autora e a forma de expedição do precatório somente em nome do IPREV/DF é tema a ser dirimido no julgamento do IRDR 15, e por tal motivo determinou-se a suspensão do feito. Forte nessas considerações, verifica-se que não há efeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões lançadas já foram adequadamente expostos na decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante defende que “os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva”. Afirma que, no caso, “há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier”. Esclarece que “o advogado que subscreveu a inicial do processo coletivo de conhecimento optou por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei”. Diz que o juízo agravado não pode se furtar da prática de “todos os atos de liquidação e de satisfação do título executivo, especialmente a fixação e a requisição do pagamento dos honorários da fase de conhecimento, sendo perfeitamente possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso”. Acrescenta que os honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significam a exclusão dos honorários fixados na fase de conhecimento, conforme Súmula 345/STJ. Quanto à correção monetária, alega que “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido”. Defende estar garantido o seu direito de ter o crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Defende que esta pretensão não encontra óbice na coisa julgada. Argumenta que as regras atinentes à atualização monetária são de ordem pública e podem ser revistas de ofício pelo Poder Judiciário, a qualquer tempo. Assevera que, no caso, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Discorre que a atualização do débito deve ser feita “pela aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda e estejam em vigor, não podendo ser aplicados parâmetros que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo”. Defende a ausência de preclusão da matéria e a incidência da cláusula rebus sic stantibus. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para: a) determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, índice que atualmente remunera a poupança; b) fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Requer, no mérito, a confirmação da liminar requerida (ID23618331). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 23618333). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Em resumo, o agravante requer a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva, tendo esclarecido que atuou no feito desde aquela fase processual. Aduziu, também, a necessidade de aplicação do IPCA-E em substituição ao TR, índice que atualmente remunera a caderneta de poupança. Em análise preliminar da controvérsia acerca dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva, não se vislumbra a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Com efeito, em caso de eventual provimento do presente agravo, não há entrave para o futuro deferimento da fixação da aludida verba conforme pretendido pelos recorrentes. Quanto à questão acerca da correção monetária mediante a utilização do IPCA-E, salienta-se que, na petição inicial de cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947 (IDs 71146452 e 71146468). Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo (ID78467555). Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. Portanto, a tese recursal carece, neste particular, de plausibilidade jurídica suficiente à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator